Tribunal: TJES
Processo: 5013252-47.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013252-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: DARLY FERREIRA PATROCINIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013252-47.2023.8.08.0012
Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

Recorrido: DARLY FERREIRA PATROCINIO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA RELATA QUE COMPARECEU NO PROCON A FIM DE RESOLVER CONTROVÉRSIA RELATIVA A UMA TERCEIRA EMPRESA. ALEGA QUE NO LOCAL DESCOBRIU QUE O SINDICATO REQUERIDO NESTA DEMANDA REALIZAVA DESCONTOS MENSAIS, NO VALOR DE R$ 75,07 (SETENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. NARRA QUE NÃO AUTORIZOU OS DESCONTOS E QUE NÃO SABE A DATA EM QUE FOI REALIZADA A CONTRATAÇÃO. INFORMA QUE EXTRAJUDICIALMENTE O REQUERIDO PROCEDEU À DESFILIAÇÃO DO AUTOR E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, CONTUDO NÃO REALIZOU O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. AO FINAL, REQUER A CONDENAÇÃO DO RÉU À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS E O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU DEFESA NA QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRESENTE LITÍGIO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
a) DECLARAR A NULIDADE
da filiação vinculada ao Termo Associativo nº 2915870381168001;
b) DECLARAR A NULIDADE
da adesão ao seguro descrito na apólice 75930006331;
c) CONDENAR
o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário de aposentadoria, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, acrescidos de juros a partir da data da citação;
d) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
INICIALMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO.
SUSCITA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CASO SUPERADA A PRELIMINAR ARGUIDA, SEJA O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDO PARA QUANTIA NÃO SUPERIOR A R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). CASO SE ENTENDA PELA MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM DESFAVOR DO RECORRENTE, OU MESMO PELA SUA REDUÇÃO, REQUER QUE O TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA A DATA DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE O REQUERENTE (CONSUMIDOR) É DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REQUERIDO (FORNECEDOR), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. SEGUNDO SE EXTRAI DOS AUTOS, O RECORRIDO AJUIZOU A DEMANDA ADUZINDO QUE É BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA E QUE NÃO FIRMOU CONTRATO ASSOCIATIVO COM A RÉ, SENDO INDEVIDOS OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO. POIS BEM. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ RETOQUES A FAZER NA DECISÃO RECORRIDA, EXPLICO.

EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE O SINDICATO, APESAR DA ALEGAÇÃO DE HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO, NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE FORNECEU TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONSUMIDOR, DE MODO A DEIXAR CLARA A ADESÃO DO ASSOCIADO, CONFORME SE VERIFICA NA GRAVAÇÃO (ID. 7111167 - Pág. 6). ADEMAIS, ENTENDO SER DEMASIADAMENTE COMPLEXO, AO CONSUMIDOR COMUM, ENTENDER O QUE REALMENTE ESTÁ CONTRATANDO, ATÉ MESMO PELA HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA NA PRESENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESSARTE, CONSOANTE ACERTADAMENTE ASSEVERADO PELO JUÍZO DE PISO:
“
Em audiência de instrução e julgamento, instado por este Juízo, o autor informou que reconhece o local em que selfie exibida nos autos foi capturada, contudo alega que no dia dos fatos realizou apenas a contratação de um empréstimo consignado, esclarecendo à responsável pelo atendimento que não tinha a intenção de se filiar ao sindicato.
Em tais circunstâncias, como no caso descrito na presente demanda, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do negócio jurídico celebrado, suas características, riscos e custos financeiros ao longo do tempo.”
(GRIFOS NOSSOS).
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO ASSOCIATIVO OBJURGADO.

DIGO ISSO, POIS, O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO ELETRÔNICO, MAS SEQUER APRESENTA OS DADOS DE TAL CONTRATAÇÃO, COMO GEORREFERENCIAMENTO ETC. OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE, A FOTOGRAFIA DO DOCUMENTO PESSOAL (CNH) DO AUTOR JUNTADO COM A DEFESA É INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NO FEITO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORA PRODUZIDA/RETIRADA.
COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. POR OUTRO LADO,
NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO CASO DAS CONTRATAÇÕES DE MODO ELETRÔNICO, AINDA QUE LEGAIS, MUITAS VEZES O CONSUMIDOR ACABA NÃO CIENTIFICADO DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, DE MODO QUE, NESTES CASOS, APENAS A COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO MESMO (ASSINATURA OU BIOMETRIA) NÃO É SUFICIENTE PARA CERTIFICAR QUE O MESMO DETINHA DO PLENO CONHECIMENTO DO PRODUTO QUE ADQUIRIU. C
OM EFEITO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO EM CONTRATOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE. ASSIM,
IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA EM COMENTO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM.
EM SEU ARTIGO 6º, O CDC PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE DIFERENTES PRODUTOS E SERVIÇOS, COMO A ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE QUANTIDADE, AS CARACTERÍSTICAS, A COMPOSIÇÃO, A QUALIDADE, OS TRIBUTOS INCIDENTES E O PREÇO, INCLUINDO OS EVENTUAIS RISCOS QUE TAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSAM CAUSAR. POSTO ISTO, TENHO QUE,
O SIMPLES TERMO ASSOCIATIVO (FICHA DE SÓCIO) E DE ADESÃO À SEGURO ASSINADOS ELETRONICAMENTE NÃO COMPROVAM,
DE MODO SUFICIENTE
, O PLENO CONHECIMENTO DO AUTOR QUANTO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL.

DESSARTE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O FATO É QUE ESTE NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO SINDIAPI. O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). ASSIM, EM HAVENDO RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE, A RESPONSABILIDADE CIVIL É OBJETIVA, CONFORME PREVÊ O ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O CONTRATO OBJURGADO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DIANTE DISTO, O DANO MATERIAL RESTOU PROVADO ANTE OS DESCONTOS INDEVIDOS, FAZENDO JUS O AUTOR AO RESSARCIMENTO DE TAIS VALORES NA FORMA DOBRADA, CONSOANTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO RECORRENTE CONFIGURA A ILICITUDE DE SUA CONDUTA, DIANTE DA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LOGO, ESTÁ CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR A PARTE RECORRIDA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS ART. 3º C/C 7º, P. ÚNICO E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O REQUERIDO A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)